Tribunal: STF
Processo: Rcl 74382
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do respectivo agravo interno.



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    “No Processo nº 1006945-91.2021.8.26.0602/5000, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a parte reclamante propôs ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse e perdas e danos contra as partes beneficiárias, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, objetivando, em razão do não pagamento das parcelas pactuadas, 



    ‘a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra por culpa do requerido, condenando-o ao pagamento das seguintes quantias; 



    2-a. Perda do sinal mais cláusula penal no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do negócio jurídico, conforme cláusula 16ª, item b, do instrumento contratual;



     2-b. Indenização decorrente do período de fruição do imóvel/aluguel no percentual de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao mês sobre o valor total do contrato, calculada a partir da data da contratação até a efetiva reintegração de posse (cláusula 16ª, item a);



    2-c. Todas as despesas atinentes à impostos e taxas associativas, a partir da celebração do contrato até a concreta e efetiva reintegração de posse, declarando, ainda, a perda de todas as eventuais benfeitorias/acessões implementadas no imóvel, excluindo-se, inclusive, o direito de retenção;’ (e-doc. 4, p. 27)



    O Juízo de primeiro grau julgou extinto o feito, sem exame de mérito, pelos seguintes fundamentos:



     



    ‘O pedido, elemento identificador da demanda, representa o objeto do processo, delimitando o âmbito da atividade jurisdicional. É bem por isso, aliás, que o juiz deverá, em sua sentença, ater-se precisamente ao pedido formulado, guardando obediência ao princípio da correlação ou congruência estampado na lei processual, não podendo conferir ao demandante, em relação ao próprio bem da vida, algo que esteja além, aquémou fora daquilo postulado. À luz da estrutura bifronte da demanda, ao demandante compete reclamar não só o próprio bem da vida (pedido mediato), que antecede a própria existência do processo, mas o provimento jurisdicional adequado a obtê-lo (pedido imediato). Esse pedido, como regra, deve ser sempre certo e determinado. 



    Colhe-se que a autora não cuidou de indicar na petição inicial, nem em dois momentos posteriores quando instada pelo juízo (p. 185 e p. 200), o valor correto que entende devido pelo réu, deixando dúvida quanto ao que pretende, de fato, em reclamo jurisdicional. A lide não está delimitada pelo autor, de sorte que não há como se tencionar, à força dessa eiva, prolação de sentença congruente



     Observa-se, no mais, que nem mesmo na notificação enviada ao réu (p. 72/74) consta o valor da dívida. 



    Cumpria à parte autora declinar, com clareza e precisão, todos os termos daquilo que pretende, ou seja, apontar o bem da vida almejado e o provimento adequado para tanto, mas tais predicados não existiram, esvaziando do juízo, que deve agir por provocação, condições de examinar o conteúdo de uma pretensão não deduzida.



     À míngua de elemento (pedido) e condição (interesse processual) da ação, o desate de extinção anômala da demanda é medida de rigor, destacando-se que o juízo, pautado pela instrumentalidade das formas e prestigiando a efetividade da tutela jurisdicional, conferiu oportunidade processual à autora, mas ela reputou a deliberação do juízo de p. 200, equivocadamente, como suposta imposição de ser “obrigada a fazer prova contra si mesma”, do que a tanto não está impelida. 



    Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame de mérito’ (edoc. 4, p. 221).



    Na ocasião do processamento do recurso de apelação, o TJ/SP proferiu o seguinte despacho: “[à] apelante para complementar o preparo conforme cálculo de fls. 363” (e-doc. 4, p. 366)



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, sob a alegação de vício perpetrado no cálculo do valor do preparo. O TJSP acolheu os embargos e determinou o retorno dos autos “à Contadoria Judicial a fim de que seja promovido um novo cálculo, observando-se que, nos termos do artigo 4º, II, § 2º da Lei nº 11.608/03, as custas de preparo da apelação devem ser calculadas sobre o valor atualizado da condenação” (edoc. 4, p. 379)



    Em seguida, a parte reclamante interpôs recurso especial e recurso extraordinário, este último inadmitido pelos seguintes fundamentos 



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Fundamentação da decisão (tema 339):



     O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: (...)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos.



     Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. Pressupostos de admissibilidade de recurso não inserido na competência da Suprema Corte (tema 181): O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: (...)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, §§ 2º e 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE e RE nº 598365/MG, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo” (e-Doc 4, p. 450).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJSP, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO" (e-Doc 2, p. 17).



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. “



    A ausência de argumentos na petição dos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar vício interno ao julgado nesta reclamatória demonstra se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo sido a jurisdição regularmente prestada mediante decisão de negativa de seguimento da reclamação constitucional, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente